Tribunal: STF
Processo: ARE 1606421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA E BONFIM. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE DO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE O LUCRO. DISTINÇÃO ENTRE RECEITA E LUCRO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Roraima, que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança para afastar a exigibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidente sobre os lucros decorrentes das receitas de venda de mercadorias e prestação de serviços realizadas na Área de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV) e na Área de Livre Comércio de Bonfim (ALCBO).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, aplicável às receitas decorrentes de exportação, se estende também à CSLL incidente sobre os lucros apurados em razão de operações realizadas dentro e para as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim foram instituídas pela Lei 8.256/1991, com prorrogação pela Lei 11.732/2008, e possuem legislação própria, com aplicação, no que couber, da legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 11 da referida lei.4. O art. 7º da Lei 11.732/2008 equipara à exportação, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas realizadas por empresas situadas fora da ALCBV e da ALCBO para empresas ali estabelecidas.5. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.413/SC e, posteriormente, os REs 1.393.804/AM e 598.468/SC (Tema 207), firmou entendimento vinculante no sentido de que a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança exclusivamente as receitas decorrentes de exportação, não se estendendo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cuja base de cálculo é o lucro, conceito técnico distinto de receita.6. Assim, ainda que haja equiparação fiscal das operações realizadas nas Áreas de Livre Comércio à exportação no tocante às receitas, essa equiparação não se estende à CSLL, mantendo-se íntegra a exigibilidade da contribuição sobre o lucro da empresa, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região.7, A pretensão de extensão da imunidade ao lucro encontra óbice na distinção objetiva e jurídica entre receita e lucro, não havendo respaldo constitucional ou legal para o afastamento da exigibilidade da CSLL nas operações realizadas dentro ou para as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim.8. Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, reconhecendo a legitimidade da exigência da CSLL sobre os lucros da impetrante.IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I; 150, § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente